Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-79.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800943-79.2018.8.14.0133

APELANTE: GELSE FERREIRA DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e outras contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, afastando a litispendência entre ação individual e ação coletiva, mas determinando o sobrestamento da demanda até o trânsito em julgado da ação civil pública. As embargantes alegam omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa da parte autora, por se tratar de direito difuso, e quanto à necessidade de suspensão da ação individual, nos termos do Tema Repetitivo 604/STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear indenização por dano moral decorrente de dano ambiental; e
(ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 604/STJ sobre a suspensão de ações individuais diante de ação coletiva em curso.

III. Razões de decidir

3.

A alegada ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito da causa, pois demanda análise aprofundada sobre a natureza do dano alegado (individual ou difuso), o que exige contraditório e dilação probatória. Precedentes do TJMG e TJGO corroboram esse entendimento.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da suspensão da ação individual, tendo determinado o sobrestamento da demanda com base na tese vinculante do REsp 1.525.327/PR (Tema 604/STJ), não havendo omissão a ser suprida.

5.

O acórdão embargado analisou a matéria com base no ordenamento jurídico vigente, não sendo necessária nova manifestação apenas para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A ilegitimidade ativa que demanda análise da natureza e titularidade do direito invocado confunde-se com o mérito e deve ser decidida no julgamento da causa principal.

7.

Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente determina o sobrestamento da ação individual, em consonância com a tese do Tema 604/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
1.022, 926, 927; CDC, art. 82; Lei nº 7.347/1985 (LACP), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0439.12.008718-4/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 29.03.2016;
TJGO, AI 0281314.72.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 01.02.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800943-79.2018.8.14.0133

EMBARGANTE: GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA,REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A

EMBARGADO: GELSE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA,REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A
em face do Acórdão de Id. 31145246, que

DEU PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a decisão monocrática que afastou a litispendência e desconstituiu a sentença recorrida, determinar, contudo, a suspensão do processo individual até o trânsito em julgado da macrolide que trata dos danos ambientais decorrentes do "Lixão de Marituba", nos termos da tese jurídica vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

Narram os autos que GELSE FERREIRA DA SILVA ajuizou
ação de indenização por danos morais
contra
Guamá Tratamento de Resíduos LTDA e outras empresas
, alegando ser
vítima direta e constante
das atividades do aterro sanitário conhecido como
“Lixão de Marituba”
, instalado próximo à sua residência. Segundo a autora, os
odores insuportáveis
, oriundos da má operação do empreendimento, têm afetado sua
qualidade de vida
, impedindo-a de
se alimentar, descansar e conviver com sua família
de forma digna. Relata ainda sintomas físicos como
coceiras e dificuldades respiratórias
, além de sofrimento emocional, caracterizando verdadeira
violação ao seu direito à vida e à dignidade da pessoa humana
. Aponta que os danos causados são contínuos, públicos e notórios, e requer
indenização no valor de R$ 80.000,00
, com base na
responsabilidade civil das rés pelo prejuízo individual sofrido
.

O Juízo
defere o pedido de Justiça Gratuita
e
designa audiência de conciliação para 03/09/2018 às 09h30
. Determina a
citação das rés
e intimação para comparecimento com seus advogados.

A autora reafirma que a ação por
dano moral individual
decorre dos
efeitos diretos do mau cheiro do aterro sanitário de Marituba
, que afeta sua dignidade. Defende que a existência de ação coletiva
não impede a propositura de ação individual
, conforme o
art. 104 do CDC
, e destaca a
diferença entre o dano moral coletivo (difuso)
e o
dano moral sofrido pessoalmente
, com proteção constitucional.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

...

Inicialmente, saliento que a questão aqui ventilada não se amolda à hipótese de direito individual homogêneo, mas de efetivo direito difuso, caracterizado, essencialmente, pela sua natureza transindividual, indivisível, portanto.

6. É de domínio público todo o infortúnio que a população residente na região metropolitana de Belém, mais especificamente a população de Marituba, vem enfrentando desde o início de funcionamento do “lixão”, inclusive com a formação de movimento social destinado a banir do município o empreendimento.

7. Também é de domínio público o ajuizamento de duas complexas ações: duas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, onde se discute, nessa última, dentre outras questões relacionadas ao dano ambiental em tese praticado, a necessidade de ressarcimento pelo dano moral coletivo advindo de forte odor do funcionamento do empreendimento.

8. Logo, é de domínio público que a discussão envolvida na ação civil pública 0800.524-93.2017.814.0133 é DANO AMBIENTAL COLETIVO. Referido dano ambiental, nas palavras de Édis Milaré, “dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou indeterminável de titulares. Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela
indivisibilidade
(ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante do aspecto objetivo”. (In Direito do Ambiente, 5ª edição, 2009, p. 812).

9. A manifestação do autor relativa ao disposto no art. 104 do CDC apenas e tão somente teria sentido se estivéssemos discutindo o que a doutrina denomina “dano reflexo ou dano ricochete”, quando é possível identificar, na coletividade, particularidades de lesão, refletindo de forma reflexa sobre a esfera de interesses do indivíduo.

10. No presente caso, não.

11. É de impacto a afetar direito difuso, indivisível, portanto, o interesse, eis que não há como sustentar ser plausível dizer que um indivíduo tem mais direito do que outro ao ar que se respira, ao patamar de ausência de odores.

12. Logo, o prestígio que se deve conferir é o de resolução do caso mediante a apreciação da tutela coletiva em detrimento à tutela individual, não sendo pertinente a ventilação de questionamentos sobre litispendência, eis que a leitura do artigo 104 deve ser concretizada à luz do que dispõe a atual redação do art. 138 do CPC, um dos poucos institutos sobreviventes ao infeliz veto do instituto da coletivização de demandas.

13. Explico.

14. O tempo de vida do CDC e as diretrizes por ele preconizadas não enfrentaram adequadamente o complexo problema das demandas de massa que atacam o Poder Judiciário, impedindo-o de prestar a jurisdição com celeridade.

15. Portanto, a interpretação teleológica que deve ser conferida à norma é o da perspectiva no sentido de que apenas as ações individuais que discutem o dano reflexo estariam blindadas contra o instituto da litispendência. Pensar de outra forma, data venia, é esvaziar de forma venal o microssistema de tutela coletiva.

16. Não vislumbro ser plausível asseverar que não há identidade da causa de pedir da presente ação com a do processo 0800.524-93.2017.814.0133. Em se tratando de direito difuso, por razões óbvias que dispensam comentários, não haveria plena identidade de partes, porque a ação civil pública engloba a parte na presente ação.

17. Entendo não demonstrado pela parte autora que se trata de dano ambiental individual ricochete, mas, pelo contrário, há ratificação em sua informação que se trata de dano ambiental coletivo, a ser deduzido com proeminência em tutela coletiva. Ajuizada, portanto, antes, deve prevalecer a ação coletiva.

18. A tese sustentada nesta sentença, portanto, é clara e audaciosa: a leitura do art. 104 do CDC só se aplica para a hipótese de dano ricochete. Para o dano coletivo guarda-se a predileção da tutela coletiva, desde que antes ajuizada para caracterizar a litispendência.

19. Posto isso, reconheço a litispendência para julgar extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC.

20. Deixo de condenar em custas, por força da gratuidade. Condeno a parte autora em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a possibilidade de cobrança na forma do art. 98 do CPC.

21. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

22. P. R. I.

Marituba, 17 de dezembro de 2018.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito

Inconformada GELSE FERREIRA DA SILVA interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA que julgou extinta a ação, com base no art. 485, V do CPC.

Em suas razões (Num. 6820088) aduz o apelante que o empreendimento CTPR Guamá de propriedade da Revita Engenharia S.A, vem tirando sua paz, sossego e saúde, pois o mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, não permite que esta faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência e até em seu município.

Aduz ser uma tortura, pois não tem o direito de respirar um ar puro, ou minimamente digno. Afirma que a sua saúde e dos moradores do município está ameaçada, com a vista cansada, coceiras, com problemas respiratórios.

Assevera que o seu direito fundamental está sendo ameaçado por esse empreendimento, que tirou a dignidade, a saúde, transformando o município em Lixão de Marituba. Relata que a empresa está operando em desacordo com sua licença de operação, o que só comprova a culpa das rés pelo estado de calamidade que hoje perpassa o município de Marituba.

Pretende com presente ação a reparação pelo dano moral individual, pois teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que exala mau-cheiro, provoca doenças, retira o sossego e paz do seu lar e de sua família, além do dano patrimonial ao desvalorizar o imóvel, trazendo como consequência a dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação etc.

Requer o provimento do recurso.

As rés
Guamá, Revita, Solvi e Vega
defendem a
manutenção da sentença que extinguiu a ação por litispendência
, alegando que os
danos morais pleiteados pela autora já estão sendo discutidos em ação civil pública
anterior, tratando-se de
dano ambiental coletivo (difuso)
, e
não individualizado
. Sustentam que a autora
não demonstrou prejuízos específicos
que justificassem ação própria, sendo
ilegítima para pleitear indenização
nesse contexto.

Argumentam ainda que a aplicação do art. 104 do CDC exige a
comprovação de dano individual (ricochete)
, o que
não ocorreu nos autos
, razão pela qual o recurso deve ser
improvido
. (Num. 6820104)

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ

Inconformadas a
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
interpuseram
agravo interno
alegando que o julgamento não poderia ter sido monocrático, pois não se enquadra nas hipóteses legais do art. 932, III a V, do CPC.

No mérito, sustentam que a ação individual é
litispendente
em relação à ação civil pública já em curso, pois trata de
dano coletivo
, sem comprovação de dano individualizado (ricochete), devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Proferi decisão
determinado o sobrestamento
(suspensão) da ação individual de indenização por dano ambiental movida por
Gelse Ferreira da Silva
, com base em
tese firmada pelo STJ
no
Recurso Especial 1.525.327/PR
.

Submetido ao Colegiado o recurso foi DADO PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUSPENSÃO DETERMINADA COM BASE EM TESE VINCULANTE DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresas rés (GUAMÁ, REVITA, VEGA e SOLVI) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível proposta por Gelse Ferreira da Silva. A apelação visava à anulação da sentença que extinguiu a ação individual por litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC. A autora sustenta sofrer danos morais em razão de impactos ambientais provenientes do empreendimento conhecido como “Lixão de Marituba”.

2. A decisão agravada reconheceu a possibilidade de ajuizamento de ação individual mesmo diante de ação coletiva com objeto semelhante e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. O agravo interno sustenta a impossibilidade de decisão monocrática e insiste na tese de litispendência entre a ação individual e a ação civil pública.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da apelação com base nos artigos 932, IV e V, do CPC;
(ii) examinar se há litispendência entre ação coletiva (ação civil pública) e ação individual com pedidos semelhantes;
(iii) avaliar a necessidade de suspensão da ação individual com base em precedente vinculante do STJ (REsp 1.525.327/PR).

III. Razões de decidir

4. O julgamento monocrático é cabível nas hipóteses previstas nos artigos 932, IV e V do CPC, especialmente quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante do STF ou STJ, como ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno assegura o respeito ao princípio da colegialidade.

5. Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, conforme estabelece o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada jurisprudência do STJ. O ajuizamento de ação coletiva não impede a propositura de ação individual para pleitear direitos semelhantes, desde que não haja identidade de partes e pedidos.

6. No entanto, aplica-se ao caso a tese firmada no
Recurso Especial nº 1.525.327/PR
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que determina o
sobrestamento das ações individuais
quando tratar-se de litígios multitudinários derivados de um mesmo fato gerador (macrolitígios ambientais), como no caso do “Lixão de Marituba”.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se o afastamento da litispendência e a anulação da sentença de extinção, determinar o
sobrestamento da ação individual
até o trânsito em julgado da ação coletiva que trata dos impactos ambientais do “Lixão de Marituba”.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação coletiva não impede a propositura de ação individual com pedidos semelhantes, inexistindo litispendência entre elas.
2. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência dominante, desde que garantido o contraditório por meio de agravo interno.
3. Em casos de macrolitígios ambientais, é cabível o sobrestamento das ações individuais até o trânsito em julgado da ação coletiva, conforme tese firmada no REsp 1.525.327/PR.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
485, V; 932, IV e V; 926, §1º.
CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/02/2020;
STJ, AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021;
STJ, REsp 1.525.327/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/04/2019 (repetitivo).

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e outras opõem
embargos de declaração
contra acórdão que deu provimento à apelação de GELSE FERREIRA DA SILVA, alegando
omissão do julgado
quanto à
falta de legitimidade da parte autora para pleitear dano moral decorrente de dano ambiental
, por se tratar de direito
difuso e de titularidade indeterminada
, cuja legitimação é
restrita ao rol legal (art. 82 do CDC e art. 5º da LACP)
.

Argumentam ainda que o acórdão não enfrentou a tese da necessidade de
suspensão da ação individual
diante de ação coletiva em curso, conforme o
Tema Repetitivo 604 do STJ
.

Requerem o
suprimento das omissões
e o
prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais violados, visando viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores.

Certifica-se que
transcorreu o prazo legal
sem a apresentação de
contrarrazões aos Embargos de Declaração
, nos autos do processo eletrônico.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Examinam-se os presentes embargos de declaração opostos por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A e VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, afastando a litispendência entre a ação individual e a ação civil pública, e determinando, todavia, o sobrestamento da ação até o trânsito em julgado da ação coletiva, em consonância com a tese vinculante firmada pelo STJ no REsp 1.525.327/PR.

Alegam as embargantes a ocorrência de omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade ativa da parte autora, ao argumento de que se cuida de direito difuso e, portanto, de titularidade indeterminada, com legitimação ad causam restrita ao rol dos legitimados coletivos previsto nos arts. 82 do CDC e 5º da LACP.

Todavia, razão não lhes assiste.

A alegação de ilegitimidade ativa, no contexto dos autos, não constitui ponto autônomo a ensejar nulidade ou extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Ao contrário, trata-se de matéria que se insere no cerne da controvérsia de fundo: se os danos alegados pela autora possuem natureza individual, de caráter ricochete, ensejando pretensão indenizatória autônoma, ou se integram o contexto de um dano difuso, cuja tutela se esgota na ação coletiva.

Esse exame não pode ser feito em sede de embargos de declaração, e tampouco de forma incidental, sem o devido contraditório e instrução processual mínima. A questão acerca da titularidade do direito invocado pela autora não se resolve em sede de cognição sumária, pois demanda análise do conteúdo e da extensão do dano, da efetiva afetação concreta e diferenciada da esfera jurídica da demandante, e da eventual autonomia de sua pretensão indenizatória. Portanto, confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Nesse sentido, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais Estaduais rechaça o acolhimento de preliminares de ilegitimidade ativa quando o seu exame requer apreciação do próprio objeto litigioso. Conforme decidido pelo TJMG:

“Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa quando a questão se confunde com o próprio mérito, devendo com ele ser analisada, bem como demande dilação probatória” (TJ-MG - AI: 10439120087184001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 29/03/2016).

E ainda, pelo TJGO:

“Correta a percepção do juízo inaugural de que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da ação, pois identificar se o réu é responsável, ou não, pelos atos ímprobos que lhe são imputados, é o cerne da questão a ser dirimida na demanda principal.” (TJ-GO - AI: 02813147220208090000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 01/02/2021).

Aplicando tais precedentes ao presente caso, conclui-se que a arguição de ilegitimidade ativa da parte autora deve ser apreciada no mérito da ação individual, se e quando o feito for retomado após o trânsito em julgado da ação coletiva.

Por outro lado, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à tese da suspensão da ação individual. Ao contrário, esse ponto foi expressamente enfrentado, tendo o colegiado determinado o sobrestamento do feito, exatamente com base na tese vinculante do STJ no REsp 1.525.327/PR, o que afasta, de forma peremptória, a alegação de ausência de enfrentamento da matéria.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, não se vislumbra omissão no julgado que justifique seu suprimento, sendo certo que a matéria foi analisada sob o prisma do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada, o que basta para fins de acesso às instâncias superiores, conforme orientação do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A e VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, assentando-se, outrossim, que a alegada ilegitimidade ativa da parte autora confunde-se com o mérito da causa, sendo com ele apreciada em momento processual próprio.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026